Tribunal: TJBA
Processo: 8026100-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026100-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA VITORIA FERREIRA VELOSO

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA DE
TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio da continuidade de tratamento oncológico prescrito à autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento oncológico por plano de saúde não adaptado à Lei n.º 9.656/1998; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da paciente.

III. Razões de decidir:

3.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da indicação médica clara e da urgência do tratamento.

4.
O direito à saúde deve prevalecer sobre cláusulas restritivas de contrato de plano de saúde, especialmente quando o tratamento é essencial à sobrevivência da paciente.

5.
A jurisprudência do STJ entende como abusiva a recusa de cobertura assistencial para tratamento indicado por médico responsável.

6.
Mesmo diante de contrato antigo não adaptado, o STJ, no Tema Repetitivo n.º 1082, garantiu a continuidade do tratamento médico em casos de doenças graves, até a alta médica.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade de tratamento médico oncológico indicado por profissional habilitado, ainda que o contrato não esteja adaptado à Lei nº 9.656/1998. 2. É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar a preservação da saúde e da vida da paciente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1.º, III; CPC, arts. 296 e 300; Lei n.º 9.656/1998, arts. 8.º, § 3.º, 13, p.u., e 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, REsp 1846123/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2.ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1082).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8026100-64.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e Agravad
o

Maria Vitória Ferreira Veloso
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22